Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE DANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. AMIZADE ÍNTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. COBRANÇA CONDICIONADA À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e multa pelo descumprimento de ordem liminar, em razão de impedimento da participação do autor em atividade social de entidade da qual é associado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) a possibilidade de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões; (iii) a contradita de testemunha; (iv) a existência de danos morais; (v) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
4. Não é possível a impugnação à concessão da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
5. A contradita de testemunha arrolada pela parte deve ser realizada na audiência de instrução e julgamento, conforme disciplina o art. 457, §1o, do CPC. É preclusa a contradita fora do momento oportuno previsto no CPC.
6. O fato de a testemunha ter concorrido em eleição de associação na mesma chapa e atuar na mesma profissão militar do autor não configura, per se, a suspeição prevista no art. 447, § 3o, incisos I e II, do CPC, sobretudo por ter, antes de prestar o compromisso legal de dizer a verdade, informado ao juiz não ser “inimigo das partes ou o seu amigo íntimo” e, ainda, não ter “interesse no litígio”.
7. A negativa de inscrição do autor no concurso de dança foi abusiva, mas não configurou danos morais, pois não houve comprovação de perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional do autor.
8. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
10. Tese de julgamento: "1. A negativa de inscrição em concurso de dança, sem justificativa plausível, configura abuso de direito. 2. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser suscitada em contrarrazões. 3. A contradita de testemunha deve ser realizada na audiência de instrução e julgamento, sob pena de preclusão."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 457, §1o; CPC, art. 1.009; CPC, art. 997, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953105, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 23/01/2025.